Tribunal: TJSP
Processo: 1016088-34.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Ausência de deferimento de produção de prova pericial – Descabimento – Questão debatida nos autos meramente de direito – Desnecessidade de produção de prova – Possibilidade do julgamento antecipado da lide, conforme art. 355 NCPC – Rejeição.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – Descabimento – Observância do art. 173, I, do CTN – Constituição do

Ementa:
PRELIMINAR – Cerceamento de defesa – Ausência de deferimento de produção de prova pericial – Descabimento – Questão debatida nos autos meramente de direito – Desnecessidade de produção de prova – Possibilidade do julgamento antecipado da lide, conforme art. 355 NCPC – Rejeição.

PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA – Descabimento – Observância do art. 173, I, do CTN – Constituição do crédito tributário que se dá por meio da notificação (art. 33, §7o, Lei no 8.212/91) – Ação ajuizada dentro do lapso prescricional previsto no art. 174, do CTN – Rejeição.
AÇÃO DE COBRANÇA - SENAI – Contribuição adicional, prevista no art. 6o do Decreto-Lei 4.048/42 – Empresa que exerce diversas atividades empresais, entre elas a de prestação de serviços de engenharia, de arquitetura, urbanismo, entre outras, além da fabricação de fertilizantes e adubos – Atividades enquadradas como de natureza industrial – Devido o pagamento da contribuição adicional, nos moldes do 2o do Decreto-lei no 6.246/1944.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.